Tribunal: TJMT
Processo: 1086191-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086191-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO RODRIGUES DE MORAES - CPF: 055.998.401-40 (RECORRENTE), RENAN REIS OLIVA - CPF: 017.093.161-79 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0013-02 (RECORRIDO), JOAO ADELINO MORAES DE ALMEIDA PRADO - CPF: 286.949.568-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. DESVALORIZAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, no valor de R$ 5.994,53, e julgou improcedentes os pedidos de indenização por desvalorização do veículo e por danos morais. O recorrente sustenta a existência de perda de valor de motocicleta adquirida zero quilômetro após sinistro, bem como pleiteia compensação por dano moral em razão de abalo emocional e demora na solução administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada desvalorização do veículo após o sinistro configura dano material indenizável independentemente de prova técnica; (ii) estabelecer se o acidente de trânsito com danos exclusivamente patrimoniais e a demora na solução administrativa configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por danos materiais exige comprovação efetiva do prejuízo, não sendo suficiente a mera alegação de desvalorização do bem sem respaldo em prova técnica ou avaliação de mercado.

4.

A ocorrência de sinistro e a realização de reparos no veículo não geram presunção automática de depreciação econômica indenizável, sendo indispensável demonstração concreta do alegado prejuízo.

5.

O dano moral não se configura em acidentes de trânsito que resultam apenas em prejuízos materiais, ausentes circunstâncias excepcionais que atinjam direitos da personalidade.

6.

A demora ou resistência na solução administrativa do conflito, sem demonstração de violação relevante a direito extrapatrimonial, não ultrapassa o âmbito do inadimplemento e não enseja compensação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A desvalorização de veículo sinistrado não é presumida e depende de prova concreta do prejuízo econômico. 2. O acidente de trânsito com danos exclusivamente materiais, sem circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável. 3. A demora na solução administrativa do conflito, por si só, não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1086191-74.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Luis Eduardo Rodrigues de Moraes

Recorrido(s):

Movida Locação de Veículos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em face do exposto, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a reclamada,
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A,
a pagar ao autor,
LUIS EDUARDO RODRIGUES DE MORAES
, a quantia de R$ 5.994,53 (cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos), a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo desembolso (ID. 218677941) e juros de mora pela taxa legal de juros (art. 406, § 1o, CC), a contar da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ;

b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano material decorrente da desvalorização do veículo;

c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o autor sustenta, em síntese, que faz jus à indenização pela desvalorização do bem, sob o argumento de que a motocicleta, adquirida zero quilômetro, sofreu perda de valor após o sinistro, bem como pleiteia compensação por danos morais, alegando abalo emocional, prejuízo financeiro e perda de tempo útil.

Pois bem. Os autos revelam, com base na prova documental, que o sinistro ocorreu em 17/08/2025, por volta de 01h27, na Rua Senador Villas Boas, em Cuiabá/MT, ocasião em que a motocicleta do autor, Honda XRE 300 Sahara, placa SPV0C11, encontrava-se estacionada e foi atingida por veículo Hyundai Creta, placa SWF9E52, conforme registrado no boletim de ocorrência lavrado em 01/09/2025. A dinâmica do evento é corroborada pelas imagens e documentos juntados, não havendo controvérsia relevante quanto à ocorrência do dano material.

O orçamento apresentado pela concessionária, datado de 18/08/2025, apurou o custo do reparo em R$ 5.994,53, valor integralmente quitado pelo autor em 19/08/2025, conforme recibo acostado.

A sentença, ao reconhecer esse montante como dano emergente indenizável, observou corretamente os arts. 186 e 927 do Código Civil, não havendo insurgência recursal quanto a esse ponto.

A controvérsia recursal restringe-se à pretensão de indenização por desvalorização do veículo e à configuração de dano moral.

No que tange à alegada desvalorização, verifica-se que o autor fundamenta seu pedido na diferença entre o valor de mercado do veículo, indicado na tabela FIPE de dezembro de 2025 em R$ 31.891,00, e um percentual estimado de perda de aproximadamente 30%, resultando em R$ 9.567,30. Todavia, tal pretensão não encontra respaldo probatório nos autos.

Embora seja incontroverso que a motocicleta foi adquirida em 31/01/2025 pelo valor de R$ 35.400,00, não há qualquer elemento técnico que comprove efetiva redução do valor de mercado após o reparo.

A simples ocorrência do sinistro e a substituição de peças não autorizam, por si só, a conclusão de depreciação indenizável em montante certo, sobretudo quando ausente laudo pericial, avaliação de mercado ou qualquer demonstração concreta de que o bem, após o conserto, sofreu perda econômica efetiva.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO PELA INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE TRAFEGA EM VIA SECUNDÁRIA.
DESVALORIZAÇÃO DE VEÍCULO DECORRENTE DE SINISTRO. DANO MATERIAL QUE NÃO SE PRESUME.
RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1. O condutor de veículo que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a ela, ou que se aproxima de qualquer tipo de cruzamento, deve ter atenção redobrada, prudência especial e dar preferência aos veículos e pedestres que eventualmente estejam transitando na via preferencial. Inobservadas as normas de trânsito pelo condutor na via secundária, que calcula mal o tempo de sua manobra e intercepta o motorista na via principal, fica caracterizada sua conduta ilícita por não respeitar e dar a preferência, devendo ser responsabilizado por eventuais prejuízos decorrentes do acidente. 2.
Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Dependendo
da gravidade dos danos no veículo, é natural que ocorra a sua desvalorização no mercado de automóveis usados, todavia, ela deve ser devidamente comprovada, não havendo presunção de que todo sinistro acarrete sempre uma desvalorização de 20% do valor do veículo
. 3. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95). (N.U 1032924-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

A ausência de prova segura quanto ao prejuízo alegado impede o acolhimento do pedido, sendo correta a conclusão adotada na sentença.

Quanto ao dano moral, igualmente não merece reparo a decisão.

O evento narrado, embora indesejado, restringe-se a acidente de trânsito com danos exclusivamente materiais, sem qualquer indicação de lesão física, exposição vexatória ou circunstância excepcional capaz de atingir direitos da personalidade. O boletim de ocorrência classifica o fato como dano material decorrente de acidente, não havendo registro de consequências que extrapolem o prejuízo patrimonial.

A tentativa de solução administrativa iniciada em 04/09/2025, com reiteradas respostas genéricas da requerida informando a análise interna do caso, embora demonstre demora na resolução do conflito, não configura, por si só, violação relevante a direito extrapatrimonial. Trata-se de situação que se insere no âmbito do inadimplemento contratual ou da resistência ao pagamento, insuficiente para ensejar compensação moral.

Nesse sentido é o teor da Súmula 42 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA

42: “
A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais”
.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento
. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026